Tribunal: TJSP
Processo: 1001641-11.2020.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE – FUNDAÇÃO DE DIREITO PRIVADO – DEVER DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TCE/SP POR MEIO DO SISTEMA AUDESP – Pretensão inicial das autoras voltada à declaração de inexigibilidade da obrigação de prestar contas ao TCE-SP por meio do sistema AUDESP, por se tratar de obrigação imposta apenas às entidades públicas ou que recebem dotação do Poder Público, de

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE – FUNDAÇÃO DE DIREITO PRIVADO – DEVER DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TCE/SP POR MEIO DO SISTEMA AUDESP – Pretensão inicial das autoras voltada à declaração de inexigibilidade da obrigação de prestar contas ao TCE-SP por meio do sistema AUDESP, por se tratar de obrigação imposta apenas às entidades públicas ou que recebem dotação do Poder Público, de modo que a FUNEP tem natureza de fundação de direito privado – descabimento – prova de que a FUNEP constitui Fundação de Apoio conveniada ao Poder Público, nos termos do Decreto Estadual no 62.817/2017 – necessidade de se submeter ao sistema AUDESP – inteligência dos arts. 70 a 75 da CF/88 cc. art. 21, §4o e art. 44, ambos da Instrução no 02/2016 do TCE/SP – sentença de improcedência mantida. Fixação de honorários para fase recursal. Apelo das autoras não provido.